Tribunal: TJDFT
Processo: 0738582-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. MATÉRIAS NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EXCESSO EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCABÍVEL. ART. 525, §§4o E 5o, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o cumprimento de sentença apresentado pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo.
3.1 Não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer as matérias não apresentadas, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.
4.1. No caso dos autos, a parte agravante se limitou a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha de cálculo discriminada e atualizada e tampouco especificando em que consistiria a alegada incorreção da correção monetária e juros aplicados no cálculo do exequente, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de ofício. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4oe 5o, 932.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1960411 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível. Acórdão no 1959818 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão no 2035041 de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível. Acórdão no 2030534 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.